Tribunal: TJMT
Processo: 1008914-24.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1008914-24.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA - CPF: 044.866.491-76 (REQUERENTE), IGOR SANTOS GUIMARAES - CPF: 064.426.481-09 (REQUERENTE), MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 073.433.271-86 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS –
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – FACULDADE DO JULGADOR – ESPECIAL GRAVIDADE E MAIOR REPROVABILIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – DELITO PRATICADO POR 3 (TRÊS) AGENTES – EFETIVO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO – JULGADO DO STJ – AUMENTO MANTIDO – IMPROCEDÊNCIA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a aplicação cumulada de causas de aumento de pena, no roubo, quando as circunstâncias concretas do crime denotarem a necessidade de maior resposta penal, sobretudo diante do
modus operandi
do delito (AgRg no HC n.520.094/SP).

O preceito do art. 68, parágrafo único, do CP, não impede a incidência simultânea de majorantes, apenas estabelece, sob o ângulo literal, uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado limitar-se a um só aumento na hipótese de excessividade do resultado da reprimenda. Em outras palavras, a aplicação cumulativa de causas de aumento trata-se de faculdade do julgador, o qual pode aplicar duas ou mais majorantes separadamente se as peculiaridades do caso demonstrarem a especial gravidade e maior reprovabilidade da ação criminosa (STJ, AgRg no HC 583.158/SC; AgRg no HC 648.536/SP).

“Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de três agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.”
(STJ, AgRg no HC 644.572/SP)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1008914-24.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

REQUERENTES: CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA

IGOR SANTOS GUIMARAES

MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA, IGOR SANTOS GUIMARAES e MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS em face de
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE N.U 0009135-47.2019.8.11.0015), que os condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CP - (ID 88135969).

Os requerentes sustentam ausência de fundamentação para incidência concomitante de duas causas de aumento [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas].

Pedem a procedência para que sejam reduzidas as penas (ID 88135967).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Sentença condenatória transitada em julgado. Alegação de ausência de fundamentação da aplicação concomitante das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas. Inexistência. Fundamentação calcada nas peculiaridades do caso, coincidentes como o número de agentes e na forma de violência empregada no crime, cujo modus operandi não se confundo com a mera descrição das majorantes. Parecer pela improcedência da revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 89431474)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º) e causa de pedir fundada em suposta ausência de fundamentação para incidência concomitante das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CPP, art. 626), cuja matéria não fora objeto de impugnação, na apelação criminal.

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 25 de junho de 2019, aproximadamente as 07h00min, na residência localizada na Rua dos Lírios, nº 180, bairro Setor Residência Sul, neste município e comarca de Sinop/MT, os denunciados MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS, IGOR DOS SANTOS GUIMARAES e CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, em proveito próprio, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) corrente de pescoço e 01 (uma) pulseira de cor predominantemente dourada, de propriedade da vítima Balduíno Antônio Pan, bem como 01 (uma) corrente de pescoço na cor prata, 03 (três) correntes douradas, 02 (dois) anéis dourados e 07 (sete) brincos, pertencestes a vítima Vitória Elza Pan, além de 01 (uma) mala de ima, contendo diversos produtos, 01 (um) motor de barco, marca Toyama e 01 (uma) furadeira, conforme auto de prisão em flagrante delito de fl. 02, boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de apreensão de fls. 08 e 55/61, exame de eficiência em arma de fogo e munições de fls. 69/71 e 72/74 e termo de entrega de fl. 84.

Consta nos autos de inquérito policial que, no dia dos fatos, os denunciados abordaram a vítima Vitória no momento em que ela saia para o trabalho. Já dentro da residência, também fizeram refém Balduíno Antonio Pan.

Ressai dos autos que, durante o ato criminoso, os ladravazes dividiram suas funções. Enquanto uns cuidavam de eventual aproximação policial e das vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o terceiro se assenhorou dos pertences das vítimas, acima descritos. Contudo, vizinhos acionaram a Policia Militar, que diligenciou até o local e realizou a prisão em flagrante delito dos implicados.

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS, IGOR DOS SANTOS GUIMARAES e CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA como incursos (por duas vezes) no artigo 157, §2º, incisos II, e § 2º “A”, inciso I, do Código Penal, em concurso formal de crimes. [...]”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça – ID 88135968)

O Juízo singular reconheceu as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e dosou as penas dos requerentes, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
inquirida em juízo, a vítima Vitoria Elza Pan contou que [...] foi abordada por três indivíduos. Afirmou que pelo menos dois dos sujeitos estavam armados. [...]

Quando de seu interrogatório o acusado Michael Paiva Rodrigues dos Reis confessou ter praticado o delito descrito na denúncia, afirmando que, na ocasião, o interrogando portava uma arma e o corréu Carlos outra. [...]

O acusado Carlos Germano Barros da Costa, ao ser interrogado, confessou ter praticado o delito na companhia dos corréus, afirmando que uma das armas utilizadas durante a prática delitiva era de sua propriedade a outra do corréu Michael. [...]

No que se refere ao concurso de agente, encontra-se devidamente configurada pelos depoimentos acima transcritos, os quais delinearam o modus operandi do delito praticado por mais de um sujeito e, em especial confissão dos réus, que afirmaram terem praticado o crime em companhia um do outro.

Em relação à majorante do emprego de arma de fogo, de igual modo, também ficou comprovada, conforme os depoimentos prestados na fase judicial, os quais foram uníssonos no sentido de que os criminosos utilizaram o referido artefato bélico quando da prática delitiva, bem como termo de apreensão e laudos periciais de exame de eficiência em arma de fogo e munições constante dos autos, bem como própria confissão dos réus. [...]

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os acusados MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS, [...] IGOR DOS SANTOS GUIMARÃES [...] e CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA [...] nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal de crimes.

Passo a dosimetria:

Do réu Carlos Germano Barros da Costa:

[...] Diante de tais considerações quanto as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, [...] a agravante da incidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes de acordo com o art. 67 do Código Penal. Assim, mantenho a pena no patamar acima encontrado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a causa de aumento do concurso de agentes, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a pena o patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Vislumbro, também, a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), atingindo a pena o patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente a época dos fatos. Vislumbro, ainda, a causa de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto atingindo a pena o patamar de 10 dez anos 04 quatro meses e 13 treze dias de reclusão e 24 vinte e quatro dias-multa a qual torno definitiva. [...]

Do réu Igor Santos Guimarães: [...]

[...] Diante de tais considerações quanto as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, [...] a agravante da incidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes de acordo com o art. 67 do Código Penal.

Assim, mantenho a pena no patamar acima encontrado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a causa de aumento do concurso de agentes, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a pena o patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Vislumbro, também, a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), atingindo a pena o patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente a época dos fatos. Vislumbro, ainda, a causa de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto atingindo a pena o patamar de 10 dez anos 04 quatro meses e 13 treze dias de reclusão e 24 vinte e quatro dias-multa a qual torno definitiva. [...]

Do réu Michael Paiva Rodrigues dos Reis: [...]

[...] Diante de tais considerações quanto as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, [...] a agravante da incidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes de acordo com o art. 67 do Código Penal. Assim, mantenho a pena no patamar acima encontrado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a causa de aumento do concurso de agentes, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a pena o patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Vislumbro, também, a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), atingindo a pena o patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente a época dos fatos. Vislumbro, ainda, a causa de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto atingindo a pena o patamar de 10 dez anos 04 quatro meses e 13 treze dias de reclusão e 24 vinte e quatro dias-multa a qual torno definitiva. [...]”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 88135969)

A e. Primeira Câmara Criminal desproveu o apelo interposto pelos requerentes [AP N.U 0009135-47.2019.8.11.0015] nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INVERSÃO DA POSSE DA RES MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – SÚMULA 582 STJ –RECURSO DESPROVIDO. “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula 582 do STJ).”
(Relator Des. Paulo da Cunha – ID 88135971)

O acórdão transitou em julgado no dia 15.7.2020 (ID 88135972).

Pois bem.

O Juízo singular reconheceu e aplicou cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I) em razão do roubo ter sido praticado por 3 (três) pessoas e com a utilização de 2 (dois) revólveres.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a aplicação cumulada de causas de aumento de pena, no roubo, quando as circunstâncias concretas do crime denotarem a necessidade de maior resposta penal, sobretudo diante do
modus operandi
do delito, “
in verbis
”:

“Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. [...] No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar [...] a necessidade de sanção mais rigorosa.”
(AgRg no HC 615932 / SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 27.10.2020)

“
Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa diante do modus operandi do delito
” (AgRg no HC 648536 / SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 28.4.2021)

Registre-se que o preceito do art. 68, parágrafo único, do CP, não impede a incidência simultânea de majorantes, apenas estabelece, sob o ângulo literal, uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado limitar-se a um só aumento na hipótese de excessividade do resultado da reprimenda. Em outras palavras, a aplicação cumulativa de causas de aumento trata-se de faculdade do julgador, o qual pode aplicar duas ou mais majorantes separadamente se as peculiaridades do caso demonstrarem a especial gravidade e maior reprovabilidade da conduta criminosa (STJ, AgRg no HC 583.158/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.8.2020; AgRg no HC 648.536/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 28.4.2021).

Nesse sentido, anotam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“A utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, na terceira fase da dosimetria da pena, é faculdade do juiz, entendimento este da interpretação do artigo 68 do CP, e corroborado pela jurisprudência do STJ.”
(AP N.U 0000925-2019.8.11.0018 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.5.2020)

“
Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador a fazer incidir somente aquela que aumente mais a reprimenda.
” (AP N.U 0003342-33.2019.8.11.0111 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 25.3.2021)

O número de agentes - 3 (três) - e o efetivo emprego de armas de fogo durante o roubo justificam a aplicação das duas causas de aumento, de forma separada e cumulativa, notadamente porque “
o modus operandi do delito não se confunde com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, refletindo especial gravidade
”, como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 89431474).

Nesse quadro, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de três agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.”
(AgRg no HC 644.572/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 15.3.2021)

Logo, o aumento procedido [na fração de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de agentes e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo] deve ser mantido.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021